Tribunal: STF
Processo: HC 238408
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.3.2024, por Victor de Lemos Pontes e outros, advogados, em benefício de Leandro de Oliveira Cavalcanti, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 829.903/PE. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e quatro corréus denunciados, em 11.9.2020, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (homicídio qualificado e associação criminosa armada, respectivamente). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 30 de maio de 2020, por volta de 22h, na Rua Alto do Maracanã, via pública, no bairro de Dois Unidos, nesta cidade,os ora denunciados, agindo com animus necandi, em comunhão de desígnios e ações, por meio de disparos de arma de fogo, cerca de 18 tiros, em atitude característica de execução, mataram ELSON DA SILVA OLIVEIRA, agindo, ainda, por motivo torpe e com recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima. 



    Também se apurou que os ora denunciados associaram-se para a prática de diversos crimes, inclusive de forma armada. 



    Segundo a peça policial, a vítima ELSON saía da residência de familiares, quando foi surpreendida pelos denunciados ‘LETO’, ‘PAULINHO’ e ‘LEO DO OVO’, os quais desembarcaram de um veículo GOL preto, placa PDJ4707, conduzido pelo denunciado ‘SANK’, e passaram a desferir vários tiros contra ela, matando-a naquela oportunidade. Consumado o crime, os atiradores retornaram ao veículo, onde eram aguardados pelo condutor, e todos se evadiram do local tomando destino ignorado. 



    Em seguida, a vítima foi socorrida e levada à UPA de Nova (…), entretanto, chegou falecida no local, conforme demonstra o prontuário de atendimento (…), o qual aponta para a existência de 18 (dezoito) orifícios no corpo da vítima, ferimentos estes igualmente identificados no laudo pericial tanatoscópico ora acostado. 



    De acordo com os autos, os executores do crime agiram a mando do denunciado ‘TOM’, eis que objetivava vingar a morte de seu primo, JOHN MAX FERREIRA DA SILVA, conhecido por ‘MARQUINHOS CARA DE RATO’, fato ocorrido em 23/12/2011, cuja autoria do delito foi apontada à vítima ELSON, havendo, ainda, notícia de que a vítima ELSON tinha se mudado da localidade com medo dos acusados, passando a residir em São Lourenço. Porém, quando voltou à localidade para o aniversário de sua filha foi assassinado na forma antes descrita.



    Ainda segundo as investigações, há bastante comentários na localidade sobre a alta periculosidade dos agentes, além do envolvimento destes em em outros crimes graves, tais como: homicídios, tráfico de drogas e roubos, conforme, ainda, os diversos Boletins de Ocorrência acostados as autos, sem contar que o grupo age sempre do mesmo modus operandi: chegam fortemente armados e efetuam vários disparos contra o alvo na presença de todos, de modo que s pessoas temem em falar sobre o assunto e posteriormente sofrer represálias.



    De seu turno, sendo a vítima abordada de surpresa quando saía de uma comemoração familiar na casa de seus pais, assim resta constatada a impossibilidade para qualquer exercício da sua defesa. (…)



    De acordo, ainda, com a Parte de serviço de fls. 97, os acusados são pessoas bastante temidas no local e ‘ninguém fala nada a respeito dessas pessoas pois dizem que quem fala na comunidade eles matam’, sendo, então, os acusados qualificados indiretamente (e-doc. 9).



    3. Em 2.10.2020, o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca do Recife/PE (Ação Penal n. 0007514-55.2020.8.17.0001) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos denunciados. 



    O decreto prisional contra o paciente foi cumprido em 8.10.2020. 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e o excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Habeas Corpus n. 0019930-53.2022.8.17.9000, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 26.4.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. VÍTIMA EXECUTADA EM VIA PÚBLICA. DEZOITO DISPAROS DE ARMAS DE FOGO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE DO CRIME E MODUS OPERANDI UTILIZADO. GRUPO CRIMINOSO TEMIDO E AFEITO À PRÁTICA DE HOMICÍDIOS, TRÁFICO DE DROGAS E ROUBOS. ORDEM PÚBLICA. GARANTIA. CINCO DAS OITO TESTEMUNHAS MINISTERIAIS OPTANDO POR DEPOR COM PRESERVAÇÃO DE SUAS IDENTIDADES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRAZO. EXCESSO. FEITO COMPLEXO. MÚLTIPLOS RÉUS. JUSTIFICATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISLUMBRADO. 



    1. A gravidade do crime e o modus operandi utilizado evidenciam a periculosidade do grupo criminoso, considerando que a vítima foi executada, em via pública, por dezoito disparos de armas de fogo. 



    2. Os réus são apontados como indivíduos de alta periculosidade e afeitos à prática de crimes graves, como homicídios, tráfico de drogas e roubos, atuando sempre com o idêntico modus operandi de chegar fortemente armados e efetuar muitos disparos contra as vítimas. 



    3. O édito prisional se encontra devidamente motivado e os fatos concretos invocados demonstram a periculosidade dos imputados e evidenciam a premência de se assegurar a sadia coleta judicial de provas, mormente quando cinco das oito testemunhas arroladas pelo Ministério Público somente concordaram em depor contra os réus, se mantido o sigilo acerca de suas identidades. 



    4. A despeito da complexidade do feito, devida à multiplicidade de réus, testemunhas, advogados, incidentes processuais e diligências requeridas pelas partes, a instrução criminal segue seu curso, sem solução de continuidade, estando o retardo devidamente justificado. 



    5. Estando justificada a dilação prazal apontada e não extrapolado o limiar da razoabilidade, não há ilegalidade a ser sanada.



    6. Ordem denegada. Prioridade recomendada. Decisão unânime” (fl. 5, e-doc. 11). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 829.903/PE. Em 13.6.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal.



    As informações requisitadas foram prestadas pelo juízo processante em 20.6.2023, e o Ministério Público Federal apresentou parecer em 19.7.2023.



    Em 8.8.2023, o julgamento do Habeas Corpus n. 829.903/PE pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça teve início. Após a sustentação oral do impetrante, o Relator “decidiu por pedir a retirada de pauta do writ para que a defesa juntasse os documentos que comprovariam a veracidade dos argumentos sustentados da tribuna defensiva” (fl. 2, e-doc.1).



    Em 9.8.2023, a defesa juntou petição com os esclarecimentos solicitados e o Relator requisitou informações complementares ao juízo de primeiro grau. Após duas reiterações, as informações foram prestadas em 14.9.2023.



    Em 6.10.2023, o habeas corpus foi novamente incluído em mesa na sessão de julgamento da Sexta Turma do Superior Tribunal de 10.10.2023, sendo posteriormente retirado de pauta por indicação do Relator. 



    Os autos estão conclusos ao Relator desde 11.10.2023. 



    6. Alegando demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus 
n. 829.903/PE pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa do paciente impetra o presente habeas corpus.



    Esclarece que “o que se pretende com o presente writ é, unicamente, obter a prestação jurisdicional, com a inclusão do feito na pauta de julgamento com urgência” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma ser “garantia fundamental do cidadão a entrega de uma prestação jurisdicional efetiva por parte do Estado e, muito maior, quando se trata de ação constitucional que vise garantir a liberdade do cidadão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “o referido habeas corpus que tramita perante o STJ foi impetrado em 8 de junho de 2023 – há mais de 8 (oito) meses – e até a presente data ainda não foi julgado. Daí, portanto, a ilegalidade do constrangimento a que está sendo submetido o paciente, já que em virtude da negativa da prestação jurisdicional, encontra-se preso preventivamente (sendo primário e sem qualquer mácula nos seus antecedentes), cumprindo uma pena de forma antecipada” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgado deste Supremo Tribunal. 



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive em caráter liminar, para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a inclusão do Habeas Corpus 829.903/PE (de relatoria do Em. Ministro Rogério Schietti Cruz – 
6ª Turma) na próxima pauta de julgamento” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    9. A afronta ao princípio da duração razoável do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    10. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 829.903/PE tramita desde 8.6.2023, tendo sido distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz em 9.6.2023. A medida liminar requerida foi indeferida em 13.6.2023, quer dizer, com muita celeridade e cuidado prioritário. As informações requisitadas pelo Relator foram inicialmente prestadas pelo juízo processante em 20.6.2023. Em 19.7.2023, o Ministério Público Federal apresentou parecer.



    O julgamento do habeas corpus pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça teve início na sessão de 8.8.2023. Deu-se que, após a sustentação oral da defesa, indicou adiamento do feito o Ministro Relator para obter mais dados que levem ao julgamento justo. 



    Em 9.8.2023, foram requisitadas informações complementares, as quais, após duas reiterações, foram prestadas em 14.9.2023. 



    O habeas corpus foi novamente incluído em mesa na sessão de julgamento de 10.10.2023, sendo retirado de pauta por indicação do Relator. 



    O comportamento do eminente Relator demonstra diligência e cuidado com o processo submetido a seu cuidado inicial. E fica afastada, pelas providências e pelos prazos constantes das medidas, a razoabilidade do curso do processo, não se comprovando qualquer demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    11. Na espécie, não se comprova demora demasiada no julgamento do Habeas Corpus n. 829.903/PE. A impetração foi distribuída no Superior Tribunal de Justiça há aproximadamente oito meses, a medida liminar foi apreciada de pronto, as informações requisitadas foram recebidas e o Ministério Público Federal apresentou parecer. O julgamento de mérito teve início em 8.8.2023, sendo interrompido por indicação do Ministro Relator no julgamento de mérito, por concluir ele ser necessário requisitar informações complementares ao juízo processante.



    Observa-se que o habeas corpus tem tramitação regular e apropriada, consideradas as peculiaridades do caso, não havendo qualquer excesso de prazo demonstrado. Na espécie, estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão do julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora